Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707230-26.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RENAL CARE - PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO E QUESTÕES NÃO DEDUZIDOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). MODALIDADE DE TRIBUTO INDIRETO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular. 2. Caracteriza inovação recursal a formulação de novo pedido e a discussão de outras questões apenas em razões de apelação, os quais não foram anteriormente submetidos à apreciação no primeiro grau de jurisdição. 3. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 4. O artigo 1o da Lei Complementar n. 116/2003 e, igualmente, o artigo 1o do Decreto n. 25.508/2005, preveem que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços, e o artigo 7o, caput, da Lei Complementar n.116/2003 estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, sendo compreendido, nos termos do artigo 27, § 1o, inciso I, do Decreto n. 25.508/2005 como tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço, inclusive os valores acrescidos a qualquer título e os encargos de qualquer natureza, até mesmo os que forem cobrados em separado. 5. Ao estabelecer o preço pelo serviço prestado, o contribuinte leva em consideração o custo da mão-de-obra, o valor do material utilizado, a sua margem de lucro, bem como os tributos (impostos e contribuições) que incidem sobre a atividade desenvolvida, razão pela qual não há como ser excluído, da base de cálculo do ISS, o valor referente ao próprio imposto, bem como o montante pago a título de PIS e de COFINS. 6. A tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 574706/PR (Tema 69 da repercussão geral), tem por objeto a inclusão do ICMS na base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, não podendo ser aplicada, de forma automática, à hipótese de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais não majorados. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, caput, da Lei Complementar 116/2003; e 110 do Código Tributário Nacional, defendendo ilegalidade da inclusão de PIS, COFINS e ISS na base de cálculo do ISS. Aduz a falta de amparo legal para a cobrança. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 145, § 1o, e 146, inciso III, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 145, § 1o, da Constituição Federal. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010